Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Processo : 0734201-39.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que fixou competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e deferiu a tutela de urgência, haja vista os Relatórios CONITEC de n. 557 e 558, ambos de 2020. Todavia, consoante constatado nos autos originários (0714767-10.2022.8.07.0018 – id. 147074918 ), sobreveio sentença de procedência parcial do pedido, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Inclusive, houve interposição de apelação pelo Distrito Federal. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas nos embargos de declaração. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do recurso por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator